Tribunal: STJ
Processo: 5004606-51.2020.8.21.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768859 - RS (2024/0388837-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NEOENERGIA LAGOA DOS PATOS TRANSMISSAO DE ENERGIA
S.A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: PEDRO AUGUSTO SILVA SILVEIRA
AGRAVADO
: SADI LOPES SILVA SILVEIRA
ADVOGADO
: DEIVIS SILVEIRA TORRES - RS117063
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO
ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/10/2025
22/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51684787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 525212c4-f33a-498f-9526-9adcb622ad92

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768859 - RS (2024/0388837-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NEOENERGIA LAGOA DOS PATOS TRANSMISSAO DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: PEDRO AUGUSTO SILVA SILVEIRA
AGRAVADO
: SADI LOPES SILVA SILVEIRA
ADVOGADO
: DEIVIS SILVEIRA TORRES - RS117063
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO
ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela NEOENERGIA LAGOA DOS PATOS
TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A, contra decisão monocrática, de minha lavra, que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado 182 da Súmula
do STJ, consoante a ementa a seguir (fl. 520):
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, P. Ú,
I, DO RISTJ, E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 527-545, a recorrente contesta a majoração dos
honorários advocatícios fixada na decisão ora agravada.
Aduz, ainda, ter havido negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem,
diante do não reconhecimento das omissões, não obstante a oposição de embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA50894376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:37
Código de Controle do Documento: d19927ee-d14b-47ae-835a-242f0c4d8621

No mais, alega ter rechaçado todos os óbices da decisão de inadmissibilidade
tidos por não impugnados na decisão monocrática proferida neste Sodalício, não se cogitando na
aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ à espécie.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 549-557, ocasião em que a parte
contrária pleiteia a aplicação da multa prevista no artigo 259, §4o, do Regimento Interno do
STJ ao caso.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a
agravante não infirmou nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
distintos e autônomos: (i) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em vista a
impossibilidade de revisão do acervo probatório e (ii) - inexistência da alegada ofensa aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a recorrente deixou
de infirmar especificamente e a contento, ambos os fundamentos do decisum
de inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e
específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo
grau (i), incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à
parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados
no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos
fatos. Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas
legais e prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que
poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar
porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No
STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ,
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também,
que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na
'" (
no REsp n. 1.935.445/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
origem
AgInt
), ônus do qual não se desincumbiu a agravante no caso em tela.
28/6/2024
Documento eletrônico VDA50894376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:37
Código de Controle do Documento: d19927ee-d14b-47ae-835a-242f0c4d8621

Da mesma forma, no que tange ao segundo argumento do
de
decisum
inadmissibilidade (ii), tem-se que não bastava à recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos
489 e 1.022, ambos do CPC, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do
cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso de embargos, que teses
jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela
peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente
teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento na
origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo
acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu,
configurando
. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi
negativa de prestação jurisdicional
adotada pela agravante.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente ambos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "
". Tal
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
". Nesse sentido:
decisão agravada
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação
efetiva, específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que
inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(
no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha,
AgInt
Quarta Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
autônomos e independentes
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
Documento eletrônico VDA50894376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:37
Código de Controle do Documento: d19927ee-d14b-47ae-835a-242f0c4d8621

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o
conhecimento do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo
AgInt
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Ademais, quanto à irresignação da agravante em relação à majoração dos
honorários advocatícios, observa-se que a decisão monocrática proferida por este Tribunal
Superior condiciona a aplicação do valor de 10%, previsto no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil, à não incidência de percentuais previstos em legislações extravagantes que
tratem da matéria, assim sendo, não há que se falar em excesso na majoração dos honorários
advocatícios.
Por fim, tem-se que a aplicação da multa prevista no art. 259, §4o, do Regimento
Interno do STJ, não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da
aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que
o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso
de agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50894376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:37
Código de Controle do Documento: d19927ee-d14b-47ae-835a-242f0c4d8621

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.768.859 / RS
Número Registro: 2024/0388837-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50046065120208210025
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEOENERGIA LAGOA DOS PATOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: PEDRO AUGUSTO SILVA SILVEIRA
AGRAVADO
: SADI LOPES SILVA SILVEIRA
ADVOGADO : DEIVIS SILVEIRA TORRES - RS117063
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEOENERGIA LAGOA DOS PATOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: PEDRO AUGUSTO SILVA SILVEIRA
AGRAVADO
: SADI LOPES SILVA SILVEIRA
ADVOGADO : DEIVIS SILVEIRA TORRES - RS117063
Documento eletrônico VDA51651404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:50:49
Código de Controle do Documento: 1f16ae83-b26e-451f-80c8-8fa1100f1dce

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
22/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:50:49
Código de Controle do Documento: 1f16ae83-b26e-451f-80c8-8fa1100f1dce